Tribunal: STF
Processo: HC 240892
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 910.312.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e posteriormente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso em sentido estrito dirigido ao Tribunal de origem, que foi julgado nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA E ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 



    Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, revela-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise meritória dos recursos defensivos. 



    Preliminar acolhida. Mérito recursal prejudicado.”



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem acolheu “para em razão da existência de omissão, analisar as demais preliminares de nulidade suscitadas e os pedidos de revogação da prisão preventiva de ambos, indeferindo os pedidos para manter inalterado o acórdão embargado”.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Arrazoa que “o Paciente se encontra preso desde dia 20 de outubro de 2021, ou seja, permanece recluso há 924 (novecentos e vinte quatro dias) ou 2,6 (dois anos e seis meses) configurando sem qualquer impasse o constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar, a qual se mostra excessiva e indefensável, na medida em que houve anulação da sentença de pronúncia, e mesmo assim este permanece recluso sem qualquer justificativa plausível”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer: 



    1.0 – Seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus em favor do Paciente Fábio Fonseca Françoso, brasileiro, Policial Militar, inscrito no CPF: 746.922.401-72, para que cesse o constrangimento ilegal que vêm sofrendo, com o imediato relaxamento da prisão ilegal a qual está submetido, expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida; 



    2.0 – Sejam requisitadas da autoridade indicada como coatora as devidas informações; 



    3.0 - No mérito, seja confirmada a decisão liminar ou, no caso de indeferimento dela, a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do pedido contido na exordial. 



    4.0 – Como pedido subsidiário, caso Vossas Excelências entendam de maneira contrária, que sejam aplicadas medidas diversas da prisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente